Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 44096635, consta requisição de precatório (PCT PJE 0714202-03.2022.8.07.0000) expedida em favor de HELENA OLIVEIRA PINTO, conforme decisão de ID: 31484135. No ID: 44096635, o SINDIRETA pleiteou o pagamento do crédito da servidora por meio de requisição de pequeno valor, no limite de 40 salários mínimos. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre o pedido do exequente. Brasília, 6 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador